Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728707-28.2024.8.07.0000 RECORRENTES: PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA, JOARIO BARBOSA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restrinja às hipóteses taxativas do artigo 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, à revisão das provas e das teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 2. A ausência de demonstração de que a condenação tenha sido contrária ao texto expresso da lei penal impede o revolvimento da coisa julgada material. 3. Revisão criminal julgada improcedente. Os recorrentes alegam violação aos artigos 422 e 461, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o não comparecimento de testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade ao julgamento em plenário do Júri demandava o adiamento da sessão, e o indeferimento do pedido feito nesse sentido implica cerceamento de defesa. Asseveram, assim, que o pedido revisional merece ser acolhido. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 422 e 461, ambos do CPP, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Compulsando os autos da ação penal – documentos sigilosos –, vê-se que, depois de constatada a ausência de Juliana Maria da Silva Balduino na sessão de julgamento – testemunha arrolada pelas partes sob cláusula de imprescindibilidade –, considerando a sua devida intimação para a sessão de julgamento em 17/05/2023 (IDs 159024618 e 159024619, dos autos da ação penal), a MM. Juíza determinou que ela fosse conduzida coercitivamente. Todavia, quando do cumprimento do respectivo mandado (ID 163339051, dos autos da ação penal), o oficial de justiça não localizou a testemunha no endereço constante dos autos, razão pela qual deixou de conduzi-la à sessão plenária (ID 163339051, pág. 3, da ação penal).Assim, vê-se que o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau amoldou-se perfeitamente ao positivado no §2o do artigo 461 do Código de Processo Penal ” (id 65122767, pág.30). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012